Tribunal: TJES
Processo: 5024698-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024698-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONAN BERGAMIM OLIVEIRA
RECORRIDO: NESTLE BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024698-74.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

LEONAN BERGAMIM OLIVEIRA

RECORRIDO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
LEONAN BERGAMIM OLIVEIRA
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
NESTLE BRASIL LTDA.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de entrega do produto, por perda superveniente do interesse de agir, e, no mérito, julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Em sua petição inicial (ID 12334283), o autor, ora recorrente, narrou ter adquirido, em 12 de junho de 2024, por meio do sítio eletrônico da ré, uma máquina de café da marca Nespresso, com
promessa de entrega para o dia 17 de junho de 2024
. Alegou que o prazo de entrega foi fator determinante para a compra, pois o produto seria utilizado em seu escritório de advocacia para o conforto de seus clientes. Sustentou que, ultrapassado o prazo, envidou diversas tentativas de contato com a empresa ré nos dias subsequentes por meio de ligações telefônicas e aplicativos de mensagem, sem obter, contudo, uma solução definitiva para o problema, sendo-lhe prestadas informações imprecisas e protelatórias. Afirmou, ainda, que a conduta da ré caracterizou propaganda enganosa e falha na prestação do serviço, gerando-lhe frustração, angústia e a perda de seu tempo útil, o que ultrapassaria o mero aborrecimento. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para a entrega imediata do bem e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A NESTLE BRASIL LTDA., apresentou contestação (ID 12334615), na qual arguiu, preliminarmente, a carência de ação por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o
produto havia sido entregue em 25 de junho de 2024
. No mérito, defendeu a inocorrência de danos morais, sustentando que o atraso, decorrente de uma falha logística na primeira tentativa de envio que demandou um reenvio do produto, configurou mero dissabor cotidiano, não passível de indenização. Impugnou a aplicação da inversão do ônus da prova e o valor pleiteado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e apto a gerar enriquecimento sem causa.

A r. sentença recorrida (ID 12334623) acolheu a tese de perda superveniente do objeto quanto à obrigação de entrega, extinguindo o feito sem resolução de mérito nesse ponto. No que tange ao pleito indenizatório, o juízo sentenciante o julgou improcedente, fundamentando que a hipótese dos autos se tratava de mero descumprimento contratual, envolvendo produto não essencial e com atraso que não extrapolou o razoável, de modo a não configurar ofensa a direito da personalidade do autor, tratando-se de mero dissabor.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12334624), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, reitera a tese de que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, devendo ser reconhecida a ocorrência de dano moral. Fundamenta sua pretensão na Teoria da Perda do Tempo Útil, destacando as diversas tentativas de contato e a ineficiência da ré em solucionar o problema, o que lhe teria causado significativo desgaste. Argumenta, ainda, a violação do princípio da boa-fé objetiva e a ocorrência de propaganda enganosa. Requer, ao final, a reforma do julgado para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

É o breve relatório.

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a analisar se a conduta da empresa recorrida, consistente no atraso da entrega de uma máquina de café adquirida pela internet, somada à necessidade de o consumidor contatá-la repetidamente para obter uma solução, configura dano moral indenizável, notadamente sob a ótica da Teoria da Perda do Tempo Útil, ou se, tal como entendeu o juízo
a quo
, representa mero inadimplemento contratual, insuscetível de gerar abalo extrapatrimonial.

Após detida análise dos autos, das razões do recorrente e das contrarrazões da recorrida, entendo que a r. sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, aos quais acrescento as considerações que se seguem.

A tese central do recorrente é a de que a desídia da recorrida em cumprir o prazo e, principalmente, em resolver a questão de forma célere e eficaz, subtraiu-lhe tempo de vida produtivo, configurando o chamado "dano pela perda do tempo útil", que, segundo sustenta, ultrapassa a barreira do mero dissabor.

Com a devida
vênia
ao entendimento do recorrente, a situação fática delineada nos autos, embora revele uma inegável falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrida, não ostenta a gravidade necessária para caracterizar um dano de ordem moral.

O dano moral, como cediço, é aquele que atinge a esfera dos direitos da personalidade, violando a dignidade, a honra, a imagem, a intimidade ou o bem-estar psíquico do indivíduo, causando-lhe dor, sofrimento, angústia e humilhação que desbordam da normalidade. O ordenamento jurídico, embora vise à reparação integral dos danos, tem historicamente se posicionado no sentido de que nem todo desconforto ou contratempo é passível de compensação pecuniária. O inadimplemento de uma obrigação contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, resolvendo-se, em regra, na esfera patrimonial, por meio de perdas e danos.

Para que o descumprimento contratual ascenda à categoria de dano moral, é preciso que dele decorram consequências fáticas que, por sua gravidade, repercutam intensamente na esfera íntima do lesado. No caso em apreço, o objeto da compra era uma máquina de café. Embora o recorrente alegue que o equipamento seria utilizado para oferecer conforto a seus clientes em seu escritório de advocacia, não se pode classificar tal produto como essencial, cuja falta implicaria privações severas ou prejuízos de grande monta à sua vida cotidiana ou profissional. O
atraso na entrega, que se estendeu por aproximadamente oito dias
em relação à data prometida, embora frustrante, não se mostra como um evento de extraordinária magnitude a ponto de causar um abalo psicológico profundo e duradouro.

No que tange à aplicação da Teoria da Perda do Tempo Útil, é preciso cautela. Tal teoria, de fato, representa um importante avanço na proteção do consumidor, reconhecendo que o tempo é um bem jurídico valioso e que o seu desperdício forçado por condutas abusivas de fornecedores deve ser reparado. Contudo, sua aplicação não é automática e irrestrita a toda e qualquer situação em que o consumidor precise interagir com o fornecedor para resolver um problema.

Para a configuração do dano pela perda do tempo útil, entendo ser necessária a demonstração de que o consumidor foi submetido a uma verdadeira "via crucis", um calvário para a solução de uma questão que deveria ser simples e prontamente atendida. Exige-se a prova de um descaso manifesto, de um tratamento aviltante, que obrigue o consumidor a despender um tempo e esforço desproporcionais, com inúmeras ligações, e-mails, idas a estabelecimentos, protocolos não respondidos e promessas vazias, de modo a evidenciar que o fornecedor abusa de sua posição e impõe ao consumidor um ônus que não lhe caberia.

No caso dos autos, os documentos juntados pelo recorrente demonstram que ele, de fato, precisou contatar a empresa em diversas ocasiões para obter informações e cobrar uma solução. Tais contatos, sem dúvida, geraram aborrecimento e consumiram parte de seu tempo. Todavia, a análise do contexto revela que a empresa, ainda que de forma ineficiente, interagiu com o consumidor, identificou a falha na primeira entrega e providenciou um reenvio, que culminou na entrega do produto. O lapso temporal entre o início dos contatos mais incisivos e a solução final, embora indesejado, não se afigura como um período de abandono total do consumidor. As interações, embora frustrantes, não demonstram a excepcionalidade e a gravidade que a jurisprudência exige para a caracterização do dano moral autônomo pela perda do tempo útil.

Portanto, a r. sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, deu a correta solução à lide, analisando com acerto o acervo probatório e aplicando adequadamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente, porquanto vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)